Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704513-88.2020.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RECORRIDA: MARIA LUCIMAR MATHEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APOSENTADORIA. MÚTUO NÃO CONTRADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROVA. ÔNUS PROBANDI. INVERSÃO. FRAUDE BANCÁRIA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. 1. No caso, é importante consignar a incidência do Código de Defesa Consumidor ao presente caso, porquanto autora (parte apelada) e réu (parte apelante) inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidor por equiparação e fornecedor previstos nos artigos 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. Na espécie, o exame da verdade processualmente possível depende, portanto, da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes, o que pela ótica estatuída pela distribuição dinâmica do ônus da prova na relação de consumo impôs a sua inversão para a facilitação da defesa do consumidor (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor). 3. A despeito de toda a argumentação lançada pela instituição financeira quanto à suposta regularidade na contratação dos empréstimos, denota-se dos autos que a parte sequer conseguiu juntar aos autos, quando lhe fora oportunizado em razão da inversão do ônus da prova, a cópia dos contratos originais referentes às contratações questionadas no intuito de aferir sua regularidade formal e a eventual realização de perícia grafotécnica nas assinaturas, tal como requerido pela parte autora na origem. 4. O exame do caderno processual indica a verossimilhança dos defendido pela parte consumidora vítima da ocorrência de fortuito interno apto a gerar a responsabilização objetiva da parte apelante/ré pelos danos oriundos da fraude no manejo da operação bancária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Precedentes TJDFT. 5. Os danos morais são oriundos da ofensa aos direitos da personalidade e cuja configuração do presente fortuito interno mediante a ocorrência de um ato ilícito e as repercussões na esfera extrapatrimonial da vítima, tenho por cabível a reparação pelos danos causados e por razoável a quantia de arbitrada em sentença, observada função preventiva da indenização, o grau de culpa, a capacidade financeira do ofensor e a ressonância particular do caso com a realização das cobranças reconhecidamente indevidas na aposentadoria da apelada/autora. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 44, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto descabida a condenação do banco à devolução em dobro do indébito, pois as cobranças encontram amparo nos termos do contrato firmado sob a égide da legislação aplicável. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Quanto à apontada ofensa ao artigo 44, parágrafo único, do CDC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada a matéria disciplinada pelo referido dispositivo de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, o recurso não mereceria trânsito. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda nova interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1786859/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012